Tribunal: TJSP
Processo: 0003108-58.2005.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Não verificada – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000688594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003108-58.2005.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante LUCIO MARTINS RODRIGUES, são embargados MICRO
INFORMÁTICA LLC e PC DEALER LLC.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0003108-58.2005.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Lúcio Martins Rodrigues
Embargada: Micro Informática LLC
Voto no 24.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Não
verificada
Pretensão à revisitação do que fora
expressamente
decidido
anteriormente

Impossibilidade Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LÚCIO MARTINS RODRIGUES, nos autos da ação de cobrança, ora em fase
de cumprimento de sentença, que MICRO INFORMÁTICA LLC move contra si
e PC DEALER LLC, insurgindo-se contra o acordão de fls. 529/542, no qual,
por votação unânime, deram provimento à apelação interposta pela embargada
para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o
retorno dos autos à Instância de origem para prosseguimento da fase
executiva, aplicando à apelante multa por litigância de má-fé.
Sustentando
omissão
(fls.
545/549),
diz
o
embargante o Acórdão não teria esclarecido se no despacho do Juízo de 1o
Grau que determinou o aguardo de 30 dias para indicação de bens
penhoráveis pela exequente e de arquivamento em caso de silêncio desta teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
havido suspensão ou abandono da marcha processual pela não prática de atos
processuais.
Diz que não teria havido suspensão no caso, mas
sim abandono da execução. Sustenta que o feito somente será arquivado,
fluindo o prazo de um ano, se não for localizado o devedor ou não houver bens
penhoráveis, sendo que não teria ocorrido nenhuma dessas opções.
Requer seja também esclarecida a aplicação do
prazo de um ano, já que no CPC de 1973 inexistia previsão de suspensão de
no máximo um ano, sendo que, de qualquer modo, o processo não teria sido
suspenso.
Pretende
o
prequestionamento
da
matéria
ventilada para que seja viabilizada a interposição de recurso para apreciação
de Superior Instância.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, verifica-se que o Acórdão embargado
analisou os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício elencado no
art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ao contrário, verifica-se que o julgado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da Turma competente a respeito do
tema, deixando certo que era caso de se acolher a apelação interposta pela
embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Nesse sentido, vale apenas destacar o teor de fls.
536/541, nas quais resta claro i) que se entendeu que pelo despacho de fls.
262 houve a suspensão do feito pela não localização de bens penhoráveis e
não por abandono do processo pelo exequente e ii) que sob a égide do CPC
de 1973, na ausência de prazo fixado para a suspensão, como na hipótese, se
aplicava o prazo de um ano, em aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei
6.830/1980, tendo sido inclusive consignado que tal entendimento foi explicado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC no REsp n.
1.604.412.
Equivoca-se ainda o recorrente ao dizer que esta
Câmara entendeu, no julgado no 0006146-37.2002.8.26.0568, que não haveria
incidência do prazo de um ano para fluência da prescrição intercorrente, tendo-
se apenas consignado naquela ocasião que o diploma processual revogado
não previa o prazo anual, o que não significa que ele não era aplicado (cf.
explicou-se no Acórdão relativo a este embargos havia entendimento
jurisprudencial a respeito do tema a partir de interpretações do art. 202 do CC
e art. 40, § 2o, da LEF).
De se destacar, ademais, que não se inclui no
escopo do recurso de embargos de declaração a simples reabertura do quanto
decidido, tendo em vista ser imprescindível para o acolhimento dos embargos
a demonstração de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(art. 1.023 do novo CPC).

Reconhecido algum desses vícios e sendo eles
devidamente sanados, daí então é possível se falar em efeito modificativo,
decorrência lógica da identificação das hipóteses do art. 1.022 do novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
de Processo Civil (art. 1.024, §4o do novo CPC). Contudo, o efeito infringente
por si só inexiste. E os embargos não se prestam à simples revisitação do que
foi decidido, tal como pretende a parte embargante.
Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor
da causa. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, 2a Turma do STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ: 05/05/2016).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória.” (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1205936/DF, Corte
Especial do STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJ: 04/05/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC. I
I Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV
Embargos de declaração desprovidos.” (SL 874 AgR-ED, Tribunal
Pleno, Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJ: 20/04/2016)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do
julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão,
contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com
objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
3. Embargos de declaração não providos. (ARE 920468 AgR-ED, 1a Turma
do STF, Rel. Min. Edson Fachin, DJ: 15/03/2016).
Por derradeiro, quanto ao prequestionamento,
diante da inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há
como ser complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já
foi expressamente enfrentado; não obstante, considerem-se incluídos no
acórdão prolatado todos os elementos suscitados pela parte embargante nos
termos dispostos pelo art. 1.025 do novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator